Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002540-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELISSE CANDIDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 025.210.251-78 (AGRAVADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA PRESCRITA DURANTE A GESTAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg à autora, durante todo o período de sua gestação, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 60mg), diante de exclusão contratual expressa e previsão legal que afasta a obrigatoriedade da cobertura por planos de saúde.

III.
Razões de decidir

1
.
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas que não abrangem a Enoxaparina.

2.
O medicamento prescrito à agravada
se
caracteriza como de uso domiciliar, destinado à autoadministração subcutânea e fora do ambiente hospitalar, não sendo classificado como antineoplásico, medicação assistida (
home care
) ou incluído no rol da ANS com cobertura obrigatória.

3.
A cláusula contratual que exclui cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida, desde que clara e objetiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência recente do STJ e do TJMT corrobora a licitude da negativa de cobertura nesses casos, afastando a caracterização de abusividade ou ilicitude na conduta da operadora de saúde.

5.
Ausente a probabilidade do direito da parte autora, não se justificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É lícita a exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, desde que expressa e clara, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

2.
A Enoxaparina, por ser medicamento de autoadministração e uso domiciliar, não se enquadra nas exceções legais que obrigam o fornecimento pela operadora de saúde.

3.
A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento domiciliar não coberto contratualmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/
98, art. 10, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.859.473/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.141.518/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.983.508/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a decisão proferida nos autos da Ação para Fornecimento de Medicamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.º 1000035-60.2025.8.11.0041, ajuizada por
CELISSE CÂNDIDO DA SILVA
, em que o d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
deferiu a tutela de urgência pleiteada

para que o Agravante forneça, imediatamente, o medicamento Enoxaparina 60 mg, conforme a prescrição médica que acompanha a inicial, durante todo o período de gestação da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante assevera, em síntese, que não houve solicitação prévia por vias administrativas, tampouco negativa formal por parte do plano de saúde.

Aduz que o medicamento em questão não possui indicação em bula para uso em mulheres gestantes, apresentando potencial risco à gestação.

Salienta que, por se tratar de um medicamento de uso domiciliar, não se enquadra nas obrigações do Agravante.

Afirma que há risco de irreversibilidade da obrigação imposta, caso a decisão recorrida seja mantida, o que resultaria em um ônus financeiro indevido à operadora.

Diante dessas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
a
gravo, a fim de que seja sobrestada a decisão combatida. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID 265985271).

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (ID 266470772).

A agravada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recusais (ID 272500892).

Ausente parecer da d. Procuradoria de Justiça, por não se enquadrar nas situações previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Cinge-se dos autos que
CELISSE CÂNDIDO DA SILVA
ajuizou Ação para Fornecimento de Medicamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, objetivando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60 mg subcutânea, 2 (duas) vezes ao dia, essencial ao tratamento de trombose venosa cerebral, diagnosticada durante a gestação.

Segundo consta na inicial, a requerente/agravada é beneficiária do plano de saúde da requerida/agravante, vinculado a contrato coletivo empresarial (ID 179871782, na origem).

Ao narrar os fatos, relatou que está grávida e apresenta diagnóstico de trombose venosa cerebral, necessitando de anticoagulação plena com Enoxaparina 60 mg subcutânea, 2 vezes ao dia, durante toda a gestação, conforme receita médica anexa (ID 179871780, na origem).

Salientou que apresenta risco de recidiva de trombose venosa cerebral, com hipertensão intracraniana, caso não faça uso do medicamento em referência e, em razão de seu estado gravídico, não pode fazer uso de outro anticoagulante.

Ressaltou que, por se tratar de medicamento de alto custo, solicitou sua cobertura junto à operadora Bradesco Saúde, não havendo qualquer retorno, conforme
pode se
verificar no e-mail juntado no ID 179871781.

Ao apreciar a demanda,
a douta Juíza singular
, vislumbrando a presença dos requisitos necessários, deferiu a antecipação de tutela, sob o seguinte fundamento (ID 180352213, na origem):

“(...)

In
casu
, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Logo, para o deferimento da tutela almejada deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

In
casu
, a autora pretende o deferimento da tutela para que a ré custeie o medicamento ENOXAPARINA 60mg, ao argumento de que a negativa é abusiva.

A declaração médica acostada no Id 180268946 demonstra a necessidade do fornecimento do medicamento:

“
Na qualidade de seu médico assistente, atesto para os devidos fins que a Sra. CELISSE CANDIDO DA SILVA está em acompanhamento médico regular com diagnóstico de trombose venosa cerebral. No momento encontra-se grávida, de 6 semanas de gestação,
necessitando de anticoagulação plena com enoxaparina 60mg
subcutánea
2x ao dia durante todo o
período
de gestação
.
Paciente apresenta risco de recidiva de trombose venosa cerebral. com hipertensão intracraniana, caso não faça uso da medicação
. Devido à gestação, outros anticoagulantes encontram-se contraindicados. [...]” (SIC)

No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, constato que a relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC:

“
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.

O medicamento prescrito à autora é de caráter de urgência e necessário para preservação de sua saúde, pois a mesma é portadora de trombose venosa cerebral. Assim, caso não realizado o tratamento, há risco recidiva de trombose venosa cerebral com hipertensão intracraniana.

O TJMT, em decisão recente, determinou à operadora do plano de saúde o custeio do medicamento Enoxaparina:

(...)

(TJMT, N.U 1000234-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

(...)
(TJMT, N.U 1001370-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

(...)
(N.U 1022229-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Por fim, a negativa tácita em fornecer o tratamento prescrito pelo médico à autora desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Com estes fundamentos,
defiro a tutela de urgência
, e determino à ré que forneça o medicamento ENOXAPARINA 60MG, conforme prescrição médica que acompanha a inicial, durante todo o período de gestação da autora, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
(...)”

Irresignada, o

a
gravante interpôs o presente recurso,
requerendo a reforma da decisão
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver
,
concomitantemente
,
elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
)
, além da
possibilidade de reversão da medida
.

Em análise dos autos
, tenho que
não estão presentes os
requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
.
Explico.

A
Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assist
ência à saúde, prevê em seu artigo
10, inciso VI, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está incluído na cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde,
in
verbis
:

“
Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar
,
ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.
12
;
(
Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)
”
.

Na hipótese, verifica-se que o medicamento Enoxaparina, prescrito à agravada,
caracteriza-se como de uso domiciliar
, não se enquadrando nas exceções legais que impõem a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Ademais, as condições gerais da apólice do plano de saúde, exclui da cobertura contratual o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (ID 182768101, na origem – p. 21, item 5, cláusula 5.1, alínea “k”).

Nesse contexto
,
o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem corroborado
o
entendimento de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, exceto nas hipóteses expres
samente previstas na legislação
,
veja-se
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE
.
MEDICAMENTO
.
USO DOMICILIAR
.
EXCLUSÃO DE COBERTURA
.
POSSIBILIDADE
.
ANTICOAGULANTE
.
AUTOADMINISTRAÇÃO
.
NEGATIVA DE COBERTURA
. POSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPR
OVIDO.
1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
.
[...]
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido,
o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de
cobertura pelo plano de saúde
.
[...]”.
(AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Mini
stro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

[...]
2.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO
. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICAD
A. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]

2. Com efeito,
as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual

"é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
"
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.141.518/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024 – grifo nosso
)

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL.

PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA
. LEGALIDADE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. NÃO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAÇÃO NÃO ASSISTIDA. FÁRMACO AUSENTE DO ROL DA ANS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
.
[...]”.
(AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022 – grifo nosso
)

Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes,
est
e Eg. Tribunal assim decide
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
.
EXCLUSÃO DE COBERTURA
. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I. CASO EM EXAME [...]
O fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não é obrigatório para as operadoras de planos de saúde, salvo nos casos de antineoplásicos orais, medicamentos assistidos (home care) ou aqueles incluídos no rol da ANS para tal fim, o que não inclui o m
edicamento enoxaparina sódica
.

[...]
É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar nos planos de saúde, exceto para antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e medicamentos incluídos no rol da ANS para esse fim
. [...]”.
(N.U 1002682-55.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024
– grifo nosso
)

“
Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Plano de saúde
. Obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamento domiciliar
.
Exclusão contratual expressa
. Improcedência do pedido.
[...]

4.
O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, não inclui medicamentos domiciliares na cobertura mínima obrigatória
, excetuando apenas medicamentos antineoplásicos orais e os fornecidos em regime de internação domiciliar (home care).

5.
Jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal confirma a licitude de cláusulas que excluem medicamentos de uso domiciliar da cobertura dos planos de saúde, preservando o equilíbrio contratual e a liberdade das partes para pactuarem coberturas adicionais
.

[...]
"
É lícita a negativa de cobertura para fornecimento de medicamento domiciliar em plano de saúde, desde que expressamente excluído por cláusula contratual clara e objetiva, conforme autorizado pela Lei nº 9.656/98
."
[...]”.
(N.U 1011827-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024
– grifo nosso
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MEDICAMENTO. “ENOXAPARINA 40MG”
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
USO DOMICILIAR
NÃO INCLUÍDO NAS HIPOTESES DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA JUSTIFICADA.
[...]

5.
O STJ tem entendimento consolidado de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação
. 6.
A negativa da Unimed em fornecer o medicamento não configura ato ilícito ou abusivo, mas exercício regular de direito
.
[...]

Tese de julgamento: "1.
É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação
.

[...]”.
(N.U 1001988-52.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024
– grifo nosso
)

Portanto, diante da expressa exclusão contratual da cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, não há que se falar em ilicitude na conduta da agravante.

Como consequência
, resta
ausente a probabilidade do direito invocado
, tornando necessária a
reforma da decisão
que concedeu a tutela de urgência à agravada.

Ressalta-se que a
inclusão de cláusulas excludentes ou limitativas de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano de saúde não configura, por si só, prática abusiva, pois tem o propósito de adequar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação paga pelo segurado, assegurando o equilíbrio econômico e jurídico da relação contratual.

Ante

o
exposto,

conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
para
reformar
a decisão agravada,
revogando a tutela de urgência deferida na origem
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025